Tribunal: TJES
Processo: 5002539-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002539-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARLAN WESLEY OLIVEIRA DE JESUS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002539-15.2024.8.08.0000

PACIENTES: ARLAN WESLEY OLIVEIRA DE JESUS, WASHINGTON ROCHA MOURA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO, RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATAÇÃO DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os prazos processuais não têm características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002539-15.2024.8.08.0000

PACIENTES: ARLAN WESLEY OLIVEIRA DE JESUS, WASHINGTON ROCHA MOURA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de ARLAN WESLEY OLIVEIRA DE JESUS E WASHINGTON ROCHA MOURA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0006064-88.2023.8.08.0012.

A N. Defensoria Pública Estadual alega a existência de excesso de prazo na tramitação do feito, destacando que, da data da prisão dos réus até o oferecimento da denúncia, transcorreram 56 (cinquenta e seis) dias, e da juntada do pedido de relaxamento até a publicação da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, transcorreram 20 (vinte) dias. Aduz também que houve a interposição de recurso de apelação pela defesa, porém, passados mais de 22 (vinte e dois) dias, sequer houve qualquer manifestação do juízo. À vista disso, diante do apontado excesso de prazo, requer a revogação da prisão preventiva dos pacientes.

Extrai-se das informações prestadas pela apontada autoridade coatora que os pacientes estão sendo processados pela prática dos delitos previstos no art. 157,§ 2º, inciso II (2x), arts. 180 e 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Observa-se, ainda, que a denúncia foi recebida em 18.12.2023, ocasião em que foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão.

Após, afastadas as hipóteses de absolvição sumária, houve a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10.4.2024.

Consoante entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os prazos processuais não têm características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

Na hipótese, de fato, a denúncia não fora oferecida no prazo previsto em lei, porém, não constam nos autos documentos suficientes para aferir possíveis justificativas para o atraso alegado pela defesa. Não bastasse, a denúncia já fora oferecida e recebida pela apontada autoridade coatora, de modo que resta prejudicado o argumento de excesso de prazo.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEMORA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "
A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau" (HC 634.072/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 12/02/2021).

2. Se a matéria posta nos presentes autos (excesso de prazo) não foi tratada pelo Tribunal a quo, o seu exame perante o Superior Tribunal de Justiça fica inviabilizado, sob pena de indevida supressão de instância 3. "A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

4. O decreto prisional apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, consistente na reiteração delitiva, indicando outra custódia cautelar determinada em feito que também apura a colaboração da agravante com associação dedicada ao tráfico de drogas, ressaltando a existência de organização criminosa.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 810.076/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)”

Nessa ordem de ideias, embora possa ser verificado que os prazos processuais foram extrapolados em algumas etapas do procedimento, não são demonstrativos de desídia do Poder Judiciário na condução do feito. Não bastasse, nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora, consta o registro de que a Audiência de Instrução e Julgamento fora designada para o dia
10.04.2024.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)